Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722119-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os agravantes-exequentes para juntada de contracheques e despesas atualizados dos executados/agravados. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator